Tribunal: TJMT
Processo: 1021029-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
VISTOS E EXAMINADOS.
A exemplo de tantos outros preteritamente já analisados, no presente recurso, fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da co-participação c/c danos morais e tutela de urgência no 1035746- 68.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a tutela pleiteada a fim de DETERMINAR que a agravante suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento para 11.9.2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta ação, desmembrando-se, assim, a cobrança da coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, e de suspender o plano de saúde, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária. Passo a decidir no que tange ao processamento e deferimento da liminar almejada.
De inicio se vê que a questão tratada em sede do presente recurso reside os elementos hábeis ao seu regular processamento, na dicção do que estabelece o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, neste seara, o colendo Superior Tribunal de Justiça já considerou que as situações elencadas em seus incisos, dependendo de cada situação concreta, pode ser flexibilizada, quando houver prejuízos de ordem material e quiçá, de ordem moral.
Dito isto, vislumbra-se que na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão de maneira menos onerosa em face de falta de proporcionalidade aferida prima face quanto à co-participação contestada. Se provido o recurso, a agravante tem como certa a possibilidade o que, de forma indevida, despendeu para tratamento do paciente, por força da cláusula contratual controvertida que é alvo do presente recurso de agravo instrumental.
Nesta seara, ainda que seja analise em cognição sumária e não exauriente, a negativa do fornecimento do tratamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante os relatórios médico apresentados, é patente a urgência do agravado diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista, sendo o tratamento indicado o mais eficientes para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, menor, caso o tratamento não seja realizado, em face de eventual inadimplemento tendo em vista a discursão de cunho financeiro dos autos.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
(1) - Dê ciência desta decisão ao magistrado de primeiro grau que prolatou a decisão, para conhecimento e fins pertinentes.
(2) - Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
(3)- Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -